Tribunal: TJBA
Processo: 8058325-40.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8058325-40.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0050528-55.2002.8.05.0001

REQUERENTE: JAILSON PEREIRA MOTA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE ERRO JUDICIÁRIO. DEFESA TÉCNICA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APLICADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

1.Revisão criminal proposta por Jailson Pereira Mota, com pedido de antecipação de tutela, objetivando rescindir acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), reduzindo a pena para doze anos de reclusão. Fundamenta o pedido nos incisos I, II e III do art. 621 do CPP, alegando contrariedade à prova dos autos, deficiência de defesa técnica e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) examinar se houve deficiência de defesa técnica capaz de ensejar nulidade absoluta;
(iii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada ou se há fundamento para redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal possui hipóteses restritas de cabimento e não se presta à mera reapreciação do conjunto probatório, devendo ser manejada apenas quando demonstrado erro judiciário, prova nova ou manifesta contrariedade à prova dos autos.

4.A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas, notadamente no depoimento de testemunha ocular que confirmou a dinâmica dos fatos, afastando a tese de legítima defesa e confirmando as qualificadoras reconhecidas.

5.Não se verifica deficiência de defesa técnica, uma vez que a Defensoria Pública atuou de forma diligente, interpôs recursos e sustentou teses defensivas, inexistindo qualquer prejuízo processual.

6.A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido considerada uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável e aplicada a atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena em sede recursal para doze anos de reclusão.

7.A revisão criminal não comporta rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada em sentença e acórdão confirmatório, sem apresentação de prova nova ou erro evidente, sob pena de violar a segurança jurídica do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.A revisão criminal não se presta à reapreciação do conjunto probatório nem à rediscussão de teses já analisadas em sentença e acórdão transitado em julgado.

2.A decisão do Tribunal do Júri somente é rescindível quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando há versões plausíveis e sustentadas por elementos probatórios.

3.A atuação diligente da Defensoria Pública afasta a alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica.

4.A correta aplicação da pena, observando as circunstâncias judiciais e atenuantes reconhecidas, não autoriza revisão sob o argumento de revaloração subjetiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 621, incisos I, II e III;

CP, art. 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 741.421/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8058325-40.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador/BA, em que figura como autor Jailson Pereira Mota.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8058325-40.2025.8.05.0000)